Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-62.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VOTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
AGROPECUÁRIA BECK S.A.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, e desproveu o recurso adesivo.

Em suas razões, a parte Embargante defende que o acórdão restou contraditório, visto que o seu texto está em dissonância do que que foi decidido em sessão do dia 17/11/2021.

Relata que na referida sessão, após sustentação oral e debate do caso entre o Relator e os Vogais, foi dado provimento ao recurso de Apelação para não conhecer da remessa necessária e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Afirma que enquanto o julgamento proferido pelos Desembargadores decidiu pelo integral provimento do Recurso de Apelação para não conhecer da remessa necessária e para majorar os honorários sucumbenciais, o acórdão acostado aos autos constou decisão de parcial provimento do recurso apenas para rejeitar a remessa necessária – mantendo os honorários como fixados na sentença recorrida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração a fim de corrigir o erro material apontado e eliminar a contradição e, conseguinte, anular o acórdão id. 109883497, substituindo-o pelo acórdão que reflita o resultado do julgamento proclamado em sessão de julgamento realizada no dia 17.11.2021. [id. 110683467]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.
113317464]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
AGROPECUÁRIA BECK S.A.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, e desproveu o recurso adesivo.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – SUBSTITUIÇÃO CDA – ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 392 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (súmula 392 – STJ).

2. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC.

3. Em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados.

4. Recurso adesivo desprovido, recurso de apelação parcialmente provido..

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório ao que foi decidido na sessão do dia 17/11/2021.

Diz que enquanto o julgamento proferido pelos Desembargadores decidiu pelo integral provimento do Recurso de Apelação para não conhecer da remessa necessária e para majorar os honorários sucumbenciais, o acórdão acostado aos autos constou decisão de parcial provimento do recurso apenas para rejeitar a remessa necessária – mantendo os honorários como fixados na sentença recorrida.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise ao presente caso, constato que a parte Embargante possui razão.

Isso porque, o voto como lançado ao id. 109849963 está em desacordo com o que foi decidido na sessão virtual do dia 17/11/2021.

Na sessão virtual do dia 17/11/2021 (
https://www.youtube.com/watch?v=fJlVsnOPl0U
), à partir da 01h40m46s (uma hora, quarenta minutos e quarenta e seis segundos), o Relator e os Vogais deliberaram sobre a majoração dos honorários advocatícios e sobre o provimento do recurso, senão vejamos na transcrição a seguir:

“...nesse caso passar esse valor de R$ 20 mil (vinte mil reais) ...” (Des. Mario Kono)

“acompanho excelência ...” (Des. Yale Sabo Mendes)

“acompanho...” (Des. Gilberto Bussik)

“Por unanimidade, julgaram recurso adesivo desprovido e recurso de apelação provido.” (Des. Yale Sabo Mendes)

Logo, percebe-se que o voto e a ementa padecem de contradição, devendo ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos para retificar o voto embargado, que passa a conter a redação abaixo descrita:

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – SUBSTITUIÇÃO CDA – ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 392 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (súmula 392 – STJ).

2. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC.

3. Os honorários advocatícios devem ser majorados para um valor que melhor se ajuste ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda.

4. Recurso adesivo desprovido, recurso de apelação provido.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Com efeito, cediço que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público estadual, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1o do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Extrai-se dos autos que o ente público estadual fora intimado dos embargos de declaração (id. 72754549) em 24/06/2020 via DJe, com registro de ciência na data de 26/06/2020. Todavia, o protocolo do recurso somente ocorreu em 08/09/2020, ou seja, após o decurso do prazo recursal.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Por outro lado, subsidiariamente, o ente estadual requereu o recebimento do recurso como se Adesivo fosse, uma vez que a parte requerente interpôs recurso de Apelação.

Desse modo, passo à análise do recurso Adesivo.

Pois bem. O ente estadual defende que apesar de a CDA 20179630 apresentar erro material, no que tange ao número do auto de infração, tal motivo, por si só, não obsta a defesa da parte Executada, uma vez que pela simples observância do no do processo administrativo, que consta na CDA, já seria possível localizar o processo em que a Executada foi parte.

Indica, ainda, que eventual erro material no número do auto de infração que constou na CDA não pode induzir a sua nulidade, uma vez que não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa do executado, mormente porque era plenamente possível localizar o processo administrativo em que o mesmo foi parte.

Ora, em que pese a possibilidade de se substituir a Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal, tal situação não se amolda ao presente caso, uma vez que o feito foi sentenciado, atraindo o disposto na súmula 392 do STJ, in verbis:

“A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Insta consignar que o momento oportuno para a Fazenda Pública requerer a substituição da Certidão de Dívida Ativa seria na impugnação à exceção de pré-executividade, todavia, não o fez, pois deixou transcorrer o prazo in albis.

Logo, alegar mero erro material, tão somente, em recurso adesivo, obsta a substituição da CDA, ao passo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO RECURSO DA GROPECUÁRIA BECK S.A.

Em seu recurso, a Agropecuária Beck S.A sustenta que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Nesse ponto, razão assiste à Apelante, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496, II, do CPC, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia, o § 3o, inciso II do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” (negritei)

No caso, o valor da causa alcança, tão somente, o importe de R$301.724,56 (trezentos e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), o que não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, II, do CPC.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, razão assiste ao Apelante.

Isso porque, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser majorados para de R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de Agropecuária Beck S.A, para não conhecer da remessa necessária e majorar os honorários advocatícios para R$20.000,00 (vinte mil reais). De outro lado, CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022